Tribunal: TJES
Processo: 5000482-51.2021.8.08.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000482-51.2021.8.08.0025

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

APELADO: GRETHE AUXILIADORA ZANOTTI e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO PARA PAGAMENTO PARCELADO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO. ART. 922 DO CPC. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ANIMUS NOVANDI. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu ação de execução de título extrajudicial sem resolução do mérito (art. 485, inciso VI, do código de processo civil), após as partes celebrarem termo aditivo para repactuação da dívida.

2. O banco apelante sustenta a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e a inocorrência de novação, requerendo a homologação do acordo e a suspensão do processo até o cumprimento integral da obrigação, aprazado para 20/04/2028.

II. Questão em Discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a celebração de acordo para pagamento parcelado da dívida em sede de execução autoriza a extinção imediata do feito ou se impõe a suspensão do processo durante o prazo concedido para cumprimento voluntário, nos termos do art. 922 do código de processo civil.

III. Razões de Decidir
4. Segundo o art. 922 do código de processo civil, convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação, retomando-se o curso processual caso não haja o cumprimento. 5. A existência de cláusulas expressas no termo aditivo (id. 16659222) afastando o ânimo de novar e mantendo as garantias originais da cédula de crédito bancário impede o reconhecimento da novação prevista no art. 360 do código civil. 6. A extinção prematura do processo afronta a autonomia da vontade, o princípio da primazia da solução consensual e a instrumentalidade das formas, gerando ônus desnecessário ao credor em caso de descumprimento da avença.

IV. Dispositivo e Tese
7. Recurso conhecido e provido para anular a sentença de extinção, homologar o acordo (id. 16659222) e determinar a suspensão do processo até o prazo final para o cumprimento da obrigação (20/04/2028). 8. Tese de julgamento: "Na execução de título extrajudicial, a celebração de acordo para pagamento parcelado da dívida, sem animus novandi, enseja a suspensão do processo pelo prazo concedido para cumprimento voluntário, nos termos do art. 922 do código de processo civil, e não a extinção do feito".

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, II, 485, VI, 487, III, "b", 922 e 924, II e III; CC, arts. 360 e 840. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.165.124/DF; TJES, Apelação Cível nº 5002071-66.2022.8.08.0050.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Julgado, por maioria de votos, nos termos do voto do Exmo. Des. Júlio César C. de Oliveira designado relator para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo Banco Unibanco S/A contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Itaguaçu/ES, por meio da qual homologou o ato compositivo firmado pelas partes na presente ação e julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do então vigente artigo 487, VI, do CPC. (ID.
16659224
)

Em suas razões o apelante sustenta basicamente que a sentença recorrida equivocou-se ao reconhecer a existência de novação, pois o termo aditivo firmado não extinguiu a obrigação original nem revelou animus novandi. Alega ausência de fundamentação adequada, com aplicação genérica do art. 360 do Código Civil, sem enfrentamento das cláusulas contratuais que expressamente afastam a novação. Defende que o aditivo apenas integrou a cédula de crédito bancário, nos termos do art. 29, §4º, da Lei nº 10.931/2004. Sustenta, assim, nulidade da sentença por
error in judicando
ou, subsidiariamente, sua reforma para homologação do acordo e suspensão do feito. (ID.
16659225
).

Sem contrarrazões.

É o relatório. Peço dia.

Vitória, 18 de dezembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº

5003132-02.2024.8.08.0014

VOTO-VISTA

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Eminentes Desembargadores, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A (BANDES)
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaguaçu/ES, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
ajuizada em face de
GRETHE AUXILIADORA ZANOTTI E ERSON BERGER
.

Colhe-se dos autos que o banco exequente ajuizou a demanda visando o recebimento de débito consubstanciado em Cédula de Crédito Bancário. No curso do feito, as partes firmaram composição amigável mediante a celebração de um “Termo Aditivo à Cédula de Crédito Bancário nº 57301/03”. Ato contínuo, o apelante protocolou petição requerendo a homologação do acordo e a expressa suspensão do processo até o integral cumprimento da obrigação, aprazado para 20/04/2028, com fulcro no art. 922 do Código de Processo Civil.

O MM. Juiz
a quo
, contudo, proferiu sentença extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Inconformado, o BANDES interpôs o presente recurso de apelação sustentando, em síntese, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e a inocorrência de novação, destacando que o próprio termo aditivo possui cláusulas expressas afastando o ânimo de novar e mantendo as garantias originais.

Pugna, subsidiariamente, pela reforma da decisão para que o acordo seja homologado e o feito suspenso, nos moldes do art. 922 do Código de Processo Civil.

Iniciado o julgamento por esta egrégia 1ª Câmara Cível, a eminente Relatora,
Desembargadora Janete Vargas Simões
, proferiu judicioso voto conhecendo do recurso e negando-lhe provimento. Contudo, após debruçar-me sobre as particularidades do caso concreto e a legislação de regência, peço a mais respeitosa vênia à eminente Desembargadora para inaugurar divergência.

Embora a regra geral do processo de conhecimento indique a extinção pela transação, o Livro II do Código de Processo Civil, que trata especificamente do Processo de Execução, traz uma norma especial que deve prevalecer por especialidade:

Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.

Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso.

No caso em tela, as partes peticionaram (id. 16659222) informando a repactuação da dívida por meio de um Termo Aditivo e requereram expressamente a suspensão do feito até o cumprimento integral (previsto para 20/04/2028), com base justamente no art. 922 do CPC.

A sentença de primeiro grau fundamentou a extinção na ocorrência de novação (art. 360, CC). Todavia, o Termo Aditivo anexado possui cláusulas expressas que afastam o
animus novandi
. A Cláusula Oitava do ajuste prevê que a concessão de prazo não constitui novação, e a Cláusula Décima Segunda reitera que permanecem vigentes todas as garantias da cédula originária.

Portanto, extinguir o processo neste momento afronta a autonomia da vontade das partes e o princípio da primazia da solução consensual, pois impõe uma consequência jurídica (extinção/novação) que os litigantes expressamente buscaram evitar para preservar a segurança do juízo e a higidez das garantias.

Vale consignar que a extinção prematura do feito gera um ônus desnecessário ao credor. Caso o acordo seja descumprido na 50ª de 60 parcelas, o exequente seria obrigado a peticionar o desarquivamento e iniciar uma nova fase de cumprimento de sentença judicial, muitas vezes perdendo a anterioridade de penhoras ou a fluidez do rito executivo já estabelecido. A suspensão prevista no art. 922 do CPC é a medida que melhor se coaduna com a instrumentalidade das formas.

Este entendimento encontra eco em precedentes recentes do Superior Tribunal de Justiça, como o REsp n. 2.165.124/DF, que assentou ser cabível a suspensão do processo executivo até o cumprimento integral da transação parcelada. Inclusive, esta colenda 1ª Câmara Cível, em processo sob minha relatória, decidiu exatamente no sentido de que a extinção imediata em detrimento do pedido de suspensão é descabida, vejamos:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ACORDO ENTRE AS PARTES COM PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESCABIMENTO. PROVIMENTO DO RECURSO. 1. O Código de Processo Civil estabelece que o processo se suspende pela convenção das partes (art. 313, II) e que, na execução, convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido para cumprimento voluntário da obrigação, retomando-se o curso processual caso não cumprida (art. 922, caput e parágrafo único). Tais disposições aplicam-se, por analogia, à ação de busca e apreensão em que se firma acordo para pagamento parcelado. 2. A mera celebração de acordo para pagamento futuro e parcelado não configura, por si só, a satisfação da obrigação ou a extinção da dívida, não se enquadrando nas hipóteses de extinção da execução previstas no art. 924 do CPC, notadamente a satisfação da obrigação (inciso II) ou a extinção total da dívida por outro meio (inciso III). 3. A extinção prematura do processo, em contrariedade ao pedido expresso das partes e às disposições legais, impõe ônus desnecessário ao credor em caso de descumprimento, sendo a suspensão do feito a medida que melhor se coaduna com a vontade das partes, a instrumentalidade das formas, a economia processual e a efetividade da tutela jurisdicional. Precedente do STJ (REsp n. 2.165.124/DF). 4. Recurso provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5002071-66.2022.8.08.0050, Relator.: JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, Data do Julgamento: 04/08/2025)

Pelo exposto, com a devida vênia à Relatora,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para ANULAR a sentença de extinção, HOMOLOGAR o acordo entabulado pelas partes (id. 16659222) e DETERMINAR A SUSPENSÃO do processo de execução até o prazo final para o cumprimento da obrigação (20/04/2028), nos termos do art. 922 do CPC, devendo o feito retomar seu curso em caso de descumprimento noticiado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

Em que pese o inconformismo do apelante e os termos da sentença impugnada, anoto que esta corte tem perfilhado o entendimento de que “
Incorre em error in procedendo a sentença que homologa acordo judicial e extingue o processo executivo quando as partes expressamente pugnam
apenas
pela suspensão processual até que haja cumprimento da obrigação voluntariamente convencionada, na forma do art. 922, do novo Código de Processo Civil.
” (TJES, Classe: Apelação, 067170003189, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/04/2019, Data da Publicação no Diário: 23/04/2019).

Contudo, na hipótese dos autos, não há apenas o pedido de suspensão processual até que haja o cumprimento da obrigação, pois na petição ID. 16659222 há requerimento de
homologação do acordo e suspensão do processo
, o que não é possível, já que a homologação de transação se dá por meio de sentença (art. 487, inciso III, alínea “b”, CPC/15), exigindo a extinção do processo.

Assim, o litígio é encerrado com a celebração da transação, isto é, no momento em que as partes ajustam as concessões mútuas (CC, art. 840). O efetivo cumprimento das obrigações declaradas ou reconhecidas no instrumento de transação não é condição para sua homologação.
(TJES, Classe: Apelação 0003659-81.2016.8.08.0026 (026160035130), Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/08/2018, Data da Publicação no Diário: 27/08/2018)

Conforme se vê nos termos do acordo entabulado entre as partes, o apelante deixou de ter um título extrajudicial para ter um novo título, agora judicial, cujo eventual descumprimento deverá ser objeto de discussão naqueles autos.

Assim, em que pese existir a possibilidade de suspender o processo por convenção das partes (art. 313, inciso II, CPC), uma vez homologado o acordo, não há como manter a providência suspensiva.

Ressalto, ainda, que em recentes julgados de minha relatoria, em casos semelhantes ao dos autos, esta Câmara assim se posicionou:

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ACORDO FIRMADO. HOMOLOGAÇÃO DA AVENÇA E SUSPENSÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO PEDIDO EXPRESSAMENTE PELAS PARTES. RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O litígio é encerrado com a celebração da transação, isto é, no momento em que as partes ajustam as concessões mútuas (CC, art. 840). O efetivo cumprimento das obrigações declaradas ou reconhecidas no instrumento de transação não é condição para sua homologação.

2. O pedido de suspensão do processo após a homologação do acordo não possui respaldo legal, sendo certo que em caso de descumprimento do avençado poderá a parte interessada requerer o desarquivamento dos autos para dar início à fase executiva
.

3. Recurso conhecido e improvido.” (TJES, Classe: Apelação, 035130221753, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/10/2019, Data da Publicação no Diário: 25/10/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ACORDO FIRMADO. SUSPENSÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO PEDIDO EXPRESSAMENTE PELAS PARTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O litígio é encerrado com a celebração da transação, isto é, no momento em que as partes ajustam as concessões mútuas (CC, art. 840). O efetivo cumprimento das obrigações declaradas ou reconhecidas no instrumento de transação não é condição para sua homologação.

2. O pedido de suspensão do processo após a homologação do acordo não possui respaldo legal, sendo certo que em caso de descumprimento do avençado poderá a parte interessada requerer o desarquivamento dos autos para dar início à fase executiva.

3. Recurso conhecido e improvido.” (TJES, Classe: Apelação, 021170010074, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/09/2018, Data da Publicação no Diário: 26/09/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. HOMOLOGAÇÃO. PREVALÊNCIA DA SOLUÇÃO CONSENSUAL DOS CONFLITOS. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. NECESSIDADE DE PACIFICAÇÃO SOCIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A novel legislação processual civil, instituída pelo CPC⁄15, atribuiu grande destaque à solução consensual dos conflitos, impondo aos magistrados, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público o dever de estimular a conciliação.

2. A negativa de homologação vai de encontro ao princípio da primazia do julgamento de mérito, na medida em que prefere a prolação de sentença terminativa, que não põe fim ao litígio existente entre as partes e perpetua o conflito social, no lugar da prolação de sentença que resolve a lide com análise de mérito, impedindo, assim, a resolução definitiva da relação jurídica deduzida no processo.

3. Quanto ao pedido de suspensão do processo após a homologação do acordo, não possui respaldo legal, sendo certo que em caso de descumprimento do avençado poderá a parte interessada requerer o desarquivamento dos autos para dar início à fase executiva.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Agravo de Instrumento n° 0039268-64.2016.8.08.0014, Primeira Câmara Cível, Relatora Desembargadora Janete Vargas Simões, Data do Julgamento 11/07/2017, Data da Publicação 17/07/2017) (Destaquei)

Pelo exposto, ainda que por fundamentos diversos, conheço do recurso, mas
lhe nego provimento.

É como voto.

Sessão Virtual de 04.05.2026

Após análise dos autos, peço vênia à Eminente Desembargadora Relatora para acompanhar a divergência inaugurada pelo Des. Júlio Cesar Costa de Oliveira.

Vogal: Des. Alexandre Puppim

O Des. Samuel Meira Brasil Júnior:
Acompanho a divergência inaugurada pelo eminente Desembargador Julio César Costa de Oliveira.